Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600328-05.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
s:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO.
GASTO
ELEITORAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com
recursos de origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas,
caso inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
Precedentes deste Tribunal.

Num. 44767324 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado 

Inteiro teor:
21/10/2025
Número: 0600328-05.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600328-
05.2024.6.16.0059, que julgou desaprovadas as contas da candidata não eleita ao cargo de
vereadora Ana Claudia Concato, pelo partido Novo, referente à Eleição de 2024. (Prestação final de
contas eleitorais da requerente Ana Claudia Concato que concorreu ao cargo de vereadora pelo
Partido Novo no município de Rolândia, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas,
tendo em vista que, falta documentação para comprovação da prestação de serviços e há ausência
de informação sobre a contratação e os pagamentos relativos aos serviços de contabilidade e
advocatícios recebidos pela candidata. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANA CLAUDIA CONCATO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44767324
21/10/2025
14:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44767324 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.606

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600328-
05.2024.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ANA CLAUDIA CONCATO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE COM ATIVIDADE DE
MILITÂNCIA.
100%
DAS
RECEITAS
FINANCEIRAS.
APLICAÇÃO
DO
BINÔMIO
DE
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
DA
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de candidata a
vereadora nas Eleições de 2024, em razão de irregularidades na comprovação de despesas com militância,
ausência de extratos bancários completos, desrespeito ao prazo para abertura de contas bancárias e ausência
de informações sobre contratação de serviços de contabilidade e advocacia.
2. A recorrente impugna especificamente a irregularidade referente à contratação de serviço de militância,
alegando suficiência das informações no contrato e aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de detalhamento no contrato de prestação
de serviços de militância, especificamente quanto aos locais de trabalho, horas trabalhadas e atividades
executadas, justifica a desaprovação das contas ou se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade permite a aprovação com ressalvas, considerando o valor envolvido e a origem dos recursos.

Num. 44767324 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige detalhamento das despesas com pessoal, incluindo identificação dos
prestadores de serviço, locais de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e justificativa do preço
contratado (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12).
5. O contrato apresentado pela recorrente carece de informações importantes, como os locais específicos e a
jornada de trabalho, a especificação das atividades realizadas e o controle da jornada, impossibilitando a
fiscalização da efetiva prestação dos serviços.
6. Apesar da irregularidade, o valor absoluto da despesa questionada (R$ 700,00) e o fato de representar
100% das receitas financeiras, está abaixo de R$ 1.064,00, valor utilizado como baliza pelo C. TSE para as
prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância', o que possibilita a aplicação
do binômio de princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para se aprovar com ressalvas as contas
da recorrente.
7. Os recursos utilizados para o pagamento da despesa são de origem privada, não havendo determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas de
campanha da candidata.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de detalhamento no contrato de prestação de serviços de militância, quanto aos locais de
trabalho, horas trabalhadas e atividades executadas, configura irregularidade.
2. O valor absoluto da despesa questionada e a origem privada dos recursos autorizam a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo a aprovação das contas com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12; art. 60, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024;
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060280030, Acórdão, Relator(a) Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 29/02/2024;
TRE-PR, RE Prestação De Contas Eleitorais 060055119/PR, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Acórdão de 11/03/2025, Publicado no DJE 50, data 14/03/2025;
TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024

DECISÃO

Num. 44767324 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANA CLAUDIA CONCATO, candidata a vereadora
(Novo), em Rolândia/PR, referente às eleições municipais do ano de 2024, contra sentença que
julgou desaprovadas as contas apresentadas
Publicado o edital (id. 44719721), tendo decorrido in albis o prazo, sem qualquer impugnação (id.
44719723).
No parecer conclusivo (id. 44719773) houve a manifestação pela aprovação das contas com
ressalvas em razão da ausência de apresentação dos extratos bancários das contas abertas de
campanha, do atraso na abertura das contas bancárias obrigatórias e de irregularidades no
contrato celebrado com militante para atividades de rua (falta de assinatura da candidata no
contrato).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (id.
44719776).
Sobreveio a r. sentença (id. 44719778), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Inconformada, a prestadora interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44719786),
alegando que as informações no presente contrato firmado (id. 126584348) são suficientes para o
que dispõe o § 12º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Sustentou, ainda, que o valor
envolvido é extremamente baixo (R$ 700,00), o que autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente Recurso com a reforma da sentença
para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44736636).
É o relatório.

VOTO

Num. 44767324 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50

II.i. Admissibilidade
A intimação da r. sentença ocorreu em 04/09/2025 (id. 44719783), sendo o recurso eleitoral
protocolado em 08/09/2025, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº
9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
A prestadora de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença do juízo da 59ª Zona
Eleitoral de Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as contas eleitorais da recorrente, referente
às eleições de 2024.
A sentença aponta irregularidades na comprovação do pagamento de despesas com militância,
além de ressalvas referente à ausência de extratos bancários oficiais completos, desrespeito ao
prazo de 10 (dez) dias para a abertura das contas bancárias obrigatórias de campanha e
ausência de informação sobre a contratação e os pagamentos relativos aos serviços de
contabilidade e advocatícios recebidos pela candidata em contrariedade ao disposto na legislação
eleitoral.
No entanto, o recurso eleitoral se limita à impugnação da irregularidade referente à
contratação do serviço de militância. Assim, passa-se a análise da irregularidade quanto a
qual se insurge a recorrente.

II.ii.i. Insuficiência de documentação quanto à contratação de militância.
Extrai-se da decisão a seguinte fundamentação (id. 44719778):
Inicialmente, observa-se que esta prestação de contas foi processada pelo rito da
prestação de contas simplificada, uma vez que a movimentação financeira da
campanha foi inferior ao valor de R$ 48.899,81 (quarenta e oito mil, oitocentos e
noventa e nove reais e oitenta e um centavos), nos termos do art. 62 da Resolução
TSE n. 23.607/2019, atualizado pela Portaria TSE n. 593/2024.
Da análise dos autos, verifica-se, primeiramente, a falta de entrega dos extratos
bancários completos relativos às suas contas de campanha abertas, em
desrespeito ao inciso II, alínea “a”, do art. 53 da referida Resolução.
(...)
Constata-se que, das contas obrigatórias de campanha (Ag. n. 0349-2, C/C n.

Num. 44767324 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50
77.206-2, 77.205-4 e 77.204-6 do BB), os extratos bancários oficiais completos não
foram juntados aos autos, o que foi parcialmente suprido pelos extratos eletrônicos,
ressalvada a entrega do extrato bancário oficial completo da conta n. 77.203-8
(“doações para campanha” - uma única doação de recursos próprios).
Desse modo, impõe-se uma ressalva, uma vez que, caso contrário, se daria
tratamento privilegiado a esta candidata em detrimento daqueles diligentes que
respeitaram rigorosamente as normas eleitorais, com a entrega de todos os
documentos exigíveis na forma e nos prazos previstos.
Em segundo lugar, verifica-se falha grave na contratação e no pagamento de
despesa com pessoal contratado para a campanha, referentes às atividades de
militância e mobilização de rua, no caso da contratada: Eliete Parolino de Oliveira,
para a qual foi paga a importância total de R$ 700,00 (setecentos reais), com
recursos doados (privados).
Para melhor elucidação do contrato, passo a detalhá-lo na sequência:
I- No caso da contratada Eliete Parolino de Oliveira (Id n. 126584348), constatam-
se as seguintes ocorrências:
a) não há menção ao valor da diária, mas sim ao valor total de R$ 700,00;
b) na cláusula 3ª do contrato previu-se o controle do trabalho da contratada, mas
não foram juntados aos autos os expedientes de controle descritos no referido
contrato;
c) o período de vigência do contrato (de 09/09 a 04/10/2024) corresponde a 26
diárias;
d) o contrato estipulou 5 (cinco) horas de carga horária semanal;
e) o contrato foi assinado em 9 de setembro de 2024;
f) o pagamento foi realizado em 4/10/2024 (R$ 700,00), ou seja, na data de término
do contrato (126584348).
No caso de gastos com pessoal, há disposição expressa no § 12 do art. 35 da
Resolução de regência para a entrega da documentação relativa ao controle da
contratação de pessoal, a fim de que se possa analisar se o serviço foi
efetivamente prestado e se os valores ajustados são compatíveis com os valores
empregados no mercado, o que não se verificou no caso dos autos.
[...]
Dessa forma, considerando a falta da documentação necessária à comprovação da
prestação de serviços pela contratada, fatos que comprometem a fidedignidade do
contrato apresentado e da efetiva realização dos serviços, impõe-se o

Num. 44767324 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50
reconhecimento da irregularidade da contratação referida.
Ademais, acrescenta-se que, apesar de instada a se manifestar, em respeito ao
contraditório, a candidata apenas apresentou retificadora.
No entanto, por se tratar exclusivamente de recursos privados recebidos pela
candidata (doação), e, ainda, considerando que o recurso recebido está
identificado, não sendo de fonte vedada e/ou de origem não identificada, afasto a
aplicação do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 31 e art. 32 da Resolução de regência.
Assim dispõe a norma eleitoral:
[...]
Por outro lado, considerando que esse gasto irregular equivale à 100,00% (cem por
cento) do total dos recursos financeiros arrecadados, afasto a possível incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão do elevado
percentual que a irregularidade representa em relação ao total arrecadado
(R$700,00 – setecentos reais), impondo-se a desaprovação das contas.
Em terceiro lugar, observa-se que a candidata desrespeitou o prazo de 10 (dez)
dias, fixado para a abertura das contas bancárias obrigatórias de campanha,
contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
que enseja uma ressalva nas contas.
[...]
Em quarto e último lugar, observa-se que nos autos há ausência de informação
sobre a contratação e os pagamentos relativos aos serviços de contabilidade e
advocatícios recebidos pela candidata, impedindo a verificação de como os
serviços foram custeados: se por doação de pessoa física, pela agremiação política
ou por outro candidato.
Não obstante a ausência de vedação na referida prática, como medida de
transparência da prestação de contas, deveria ter sido apresentado nos autos o
contrato celebrado entre as partes (pagador da despesa e os profissionais
contratados) para permitir a verificação do valor contratado, a forma de pagamento
e a obediência às regras eleitorais (o tipo de recurso empregado) e fiscais
aplicáveis, o que restou inviabilizado.
Por fim, registra-se que não houve impugnação às contas apresentadas, momento
em que qualquer interessado poderia trazer à baila indícios ou provas de
irregularidades para serem aferidos pela Justiça Eleitoral quando da análise das
contas.
Diante do exposto, com supedâneo nas razões acima aduzidas, nos termos do
artigo 74, inciso III, da Resolução n. 23.607/2019 do TSE, julgo DESAPROVADAS

Num. 44767324 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50
as contas da candidata não eleita ao cargo de vereadora ANA CLAUDIA
CONCATO, pelo partido NOVO, referente à Eleição de 2024.

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, a Res. TSE no 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei no 9.504/1997,art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço
a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[grifou-se]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

Num. 44767324 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50
§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

As remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais são gastos eleitorais, de forma que essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE no 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Na espécie, a recorrente gastou R$ 700,00 (setecentos reais) em atividade de militância e
mobilização de rua com a contratação de uma única cabo eleitoral Eliete Parolino de Oliveira
para a execução de tal serviço.
Na espécie, a sentença considerou irregular o gasto de R$ 700,00 (setecentos reais) em atividade
de militância e mobilização de rua com a contratação de uma única cabo eleitoral Eliete Parolino
de Oliveira para a execução de tal serviço.
A contratação de pessoal foi considerada irregular, pois o contrato apresentado para justificar a
despesa continha as seguintes falhas: a) ausência de menção do valor da diária, somente do
valor total de R$ 700,00; b) na cláusula 3ª do contrato previu-se o controle do trabalho da
contratada, mas não foram juntados aos autos os expedientes de controle descritos no referido
contrato; c) o período de vigência do contrato (de 09/09 a 04/10/2024) corresponde a 26 diárias;
d) o contrato estipulou 5 (cinco) horas de carga horária semanal; e) o contrato foi assinado em 9
de setembro de 2024; f) o pagamento foi realizado em 4/10/2024 (R$ 700,00), ou seja, na data de
término do contrato.
Como se vê, o contrato apresentado carece de informações importantes como os locais
específico e a jornada de trabalho, a especificação das atividades realizadas e o controle da
jornada.
Inicialmente, a recorrente apresentou um contrato incompleto, sem a devida assinatura da
contratada, com a ausência do valor da diária, somente com o valor total de R$700,00
(setecentos reais) e ausência de controle do trabalho da contratada, apesar da cláusula 3ª do
contrato prever tal controle. A vigência do contrato, 09/09/2024 a 04/10/2024, corresponde a 26
diárias, sendo fixado que a jornada seria de 5 (cinco) horas de carga horária semanal.
Em suas razões recursais, o recorrente argumentou que “as informações presentes no contrato
firmado com Eliete Parolino de Oliveira (id. 126584348) são suficientes para o que dispõe o § 12
do art. 35 da Resolução de regência. 11. Ademais, o valor envolvido é extremamente baixo
(R$700,00) e autoriza a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Num. 44767324 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50
Não juntou documentos ou quaisquer outros comprovantes que fossem capaz de dirimir as
inconsistências apontadas na contratação da prestadora de serviço de militância.
O que se vê das razões recursais é a ausência da demonstração de documento apto adicional
referente à utilização do valor de R$ 700,00 (setecentos reais), despesa referente às atividades
de militância da única prestadora de serviços Sra. Eliete Parolino de Oliveira, representando a
irregularidade exatos 100% do total das receitas financeiras movimentadas.
Observe-se que a própria decisão recorrida pontua a ausência de documentos obrigatórios
exigidos pela legislação eleitoral para comprovação das atividades de militância dos prestadora.
Nesse contexto, apesar do contrato possuir: (i) qualificação dos contratantes e contratados; (ii)
duração do contrato e; (iii) objeto genérico. NÃO havia nos aludidos documentos: (i) os locais
específicos de trabalho, (ii) atividades específicas desempenhadas e (iii) horário de trabalho.
Além de não constar a assinatura da contratada.
Apesar de constar que a prestação de serviço seria realizada na cidade de Rolândia, tal
informação é insuficiente, em virtude de que a Resolução exige a indicação precisa de bairros e
regiões em que o cabo eleitoral prestou o serviço, até mesmo para verificar a necessidade de
declaração de gasto com combustível ou outra forma de deslocamento, cujo gasto deveria ser
declarado na prestação de contas.
In casu, a hipótese tratada é contemplada pelo art. 60, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, mais
detidamente, no ponto que trata da demonstração da efetiva prestação de serviços:
Art. 60. [...]
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do
objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a
efetiva prestação dos serviços declarados. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024). Grifei.

Sem essa documentação, não é possível saber se as funções específicas para as quais foi
contratado o serviço de militância foram cumpridas, daí surgindo e se mantendo a irregularidade.
As justificativas apresentadas pela candidata, em suas razões recursais, não afastam as
inconsistências identificadas na contratação, eis que os documentos já haviam sido apresentados
antes da prolação da sentença e não estão aptos a comprovar a regularidade das despesas.
A apresentação do contrato de trabalho e do recibo de pagamento não são suficientes para
comprovar a regularidade dos gastos com serviços de militância. É imprescindível a apresentação
de documentos que demonstrem o efetivo cumprimento das atividades contratadas, conforme
exigido pelo art. 60, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
A legislação eleitoral exige que os contratos com pessoal possuam detalhamento do local de

Num. 44767324 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50
trabalho, horas trabalhadas e atividades executadas, conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que não constou na documentação apresentada.
Anote-se, inclusive, que em casos análogos esta Corte Regional Eleitoral também entendeu pela
necessidade de apresentação de documentos complementares, como se vê nas seguintes
ementas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO.
GASTO
ELEITORAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com
recursos de origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas,
caso inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
Precedentes deste Tribunal.

Num. 44767324 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50
7. Irregularidades que somadas atingem R$537,84, o que representa 0,62% da
movimentação total da campanha, autorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para anotar mera ressalva nas contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Erário.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024).
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. INTEMPESTIVIDADE
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE POUCOS DIAS E EM
BAIXO PERCENTUAL. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO LOCADO. GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO
DO
SERVIÇO
E
DA
JUSTIFICATIVA
DO
PREÇO
CONTRATADO.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
QUE EM CONJUNTO APRESENTAM VALOR E PERCENTUAL ELEVADOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.
1.1. O atraso de poucos dias na entrega dos relatórios financeiros, referente a
doação que representa percentual diminuto no contexto geral da campanha, não
compromete a transparência das contas.
2. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que
a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo.
2.1. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).
2.2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do
artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do
TSE. Precedente desta Corte.
2.3. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento
foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da

Num. 44767324 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50
Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2.4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam valor total superior
a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação financeira de
campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a desaprovação das contas.
4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060280030, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
29/02/2024).

Assim, presente a dúvida quanto à execução das funções previstas em contrato e sem a
apresentação de documentos que sejam aptos a expiar o questionamento, a irregularidade deve
ser mantida.
No caso, tratando-se de recursos oriundos de fonte privada não houve a determinação de
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, por ausência de previsão legal.
Quanto à possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de
acordo com a jurisprudência do c. TSE, nos processos em que se examina prestação de contas,
devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a aprovação das contas com
ressalvas sob a ótica dos postulados arguidos pelo recorrente, sendo eles: "a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de
três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10%
ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021)
No caso, como o valor absoluto da irregularidade é de R$ 700,00 (setecentos reais) e ainda que
represente 100% das receitas financeiras, está abaixo de R$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos), valor utilizado como baliza pelo C. TSE para as prestações de contas como
espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' o que possibilita a aplicação do binômio de
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para se aprovar com ressalvas as contas da
recorrente.
Neste sentido, é entendimento da Corte Regional do Paraná:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES

Num. 44767324 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50
2024. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. O candidato concorreu ao cargo de vereador pelo Partido PL no Município de
Nova Esperança/PR nas Eleições de 2024, tendo suas contas de campanha
desaprovadas pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau devido à omissão do registro de
doação estimável em dinheiro referente a material impresso de propaganda
eleitoral, no valor de R$ 540,75.
2. O recorrente sustentou que a irregularidade não justificaria a desaprovação das
contas, pois o gasto deveria ser registrado apenas na prestação de contas do
doador. Ademais, asseverou que o valor está abaixo de R$ 1.064,10, o que
permitiria a aprovação com ressalvas das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, com
aprovação das contas com ressalvas, considerando o baixo valor da inconsistência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão do registro da
doação estimável em dinheiro justifica a desaprovação das contas, considerando a
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige o registro de doações estimáveis em dinheiro tanto na
prestação de contas do doador quanto na do beneficiário, conforme arts. 7º, § 10, e
60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
6. A omissão do registro da doação estimável em dinheiro é considerada
irregularidade grave pela jurisprudência eleitoral, pois compromete a fiscalização
dos gastos de campanha. Entretanto, o baixo valor da inconsistência permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. O Tribunal Superior Eleitoral tem considerado valores inferiores a R$
1.064,10
como
referência
para
a
insignificância
da
irregularidade,
possibilitando a aprovação das contas com ressalvas em casos semelhantes.
(Grifo nosso)
8. Assim, diante do montante reduzido da inconsistência e da inexistência de
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, impõe-se a reforma da
sentença para aprovar as contas com ressalvas.

Num. 44767324 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas
as contas de campanha do candidato.
10. Tese de julgamento: "A ausência de registro de doação estimável em dinheiro é
irregularidade que compromete a transparência das contas eleitorais, mas, quando
de baixo valor, pode ensejar aprovação com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 7º, § 10, e
60, § 5º; Lei nº 9.504/1997, arts. 28, § 6º, II, e 38, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE 0602618-44, Rel. Des. José Rodrigo
Sade, DJE 02/05/2023; TRE-PR, PCE nº 0603385-82, Rel. Flávia da Costa Viana,
DJE 04/07/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060243221,
Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 10/11/2023.
(TRE–PR, RE Prestação De Contas Eleitorais 060055119/PR, Rel. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 11/03/2025, Publicado no DJE
50, data 14/03/2025;)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO.
GASTO
ELEITORAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com

Num. 44767324 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50
recursos de origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas,
caso inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
Precedentes deste Tribunal.
7. Irregularidades que somadas atingem R$537,84, o que representa 0,62% da
movimentação total da campanha, autorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para anotar mera ressalva nas contas. 8.
Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Erário.
(Grifo nosso)
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024)

Em vista disso, imperioso o provimento parcial do recurso eleitoral interposto para o fim de
se reformar a sentença de origem ante à aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas da recorrente, sem determinar a
devolução desse valor, eis que a fonte utilizada para pagamento não é proveniente de recursos
públicos, mas sim da fonte "outros recursos".
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso eleitoral.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por
ANA CLAUDIA CONCATO candidata ao cargo de vereadora pelo Partido NOVO, na cidade
de Rolândia/PR para se reformar a sentença de origem e APROVAR COM RESSALVAS as
contas de campanha da recorrente, com fundamento no art. 79, II, da Resolução n.
23.607/2019 do TSE.
É como voto.

Num. 44767324 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114413034100000043704987
Número do documento: 25102114413034100000043704987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/10/2025 18:08:50

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600328-
05.2024.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: ANA CLAUDIA CONCATO - Advogado da RECORRENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.10.2025